Tribunal: TJDFT
Processo: 0740298-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740298-21.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAGNO JOSE SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAGNO JOSÉ SOARES contra atos supostamente coatores, imputados ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciados no indeferimento de seus recursos administrativos, que impugnaram a sua exclusão do certame para a seleção de conselheiro tutelar. Verificada a não comprovação para o deferimento da gratuidade de justiça, o benefício fora indeferido nos termos da r. decisão de ID 51823674. Conjuntamente esta Relatoria determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento. Contudo, cumpre destacar que os artigos 290 e 321 do Código de Processo Civil preveem que o prazo para realização do pagamento das custas é de 15 (quinze) dias. Pela razão exposta, considerando o erro material constante na decisão de ID 51823674, aguarde-se por mais 10 (dez) dias o recolhimento das custas iniciais pelo impetrante, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 15:09:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora